Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701481-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Rejeito o pedido de retratação e mantenho a decisão agravada, com base em seus próprios fundamentos, não apenas em razão de não ter a parte agravante trazido em suas razões recursais (ID 14069110) qualquer elemento suficiente a infirmá-la, senão por encontrar-se a medida concedida devidamente fundamentada, ainda que em sentido oposto ao defendido pela ora agravante, estando, ademais, amparada pelo art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil - CPC. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator